Tribunal: STF
Processo: ARE 1476808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 8):



    “EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE CONSELHO PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O E. Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa punitiva com base no valor do salário mínimo, tendo em vista a vedação insculpida no artigo 7º, IV, parte final, da CRFB. Inclusive, referida questão já foi definida na ADI 1.425. 



    2. Dessa forma, conclui-se não ter sido recepcionado pela Constituição Federal o art. 1º da Lei nº 5.724/71, razão pela qual é nula a cobrança de multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação, como no caso do presente feito executivo. 



    3. No tocante ao pedido subsidiário de atribuição de “efeito repristinatório tácito” para aplicação da multa nos termos estabelecidos pela redação original do art. 24 da Lei 3.820/60, verifica-se também não assistir razão ao apelante, porquanto a norma invocada como fundamento do pedido - art. 11, § 2º da Lei 9.868/99 - é inaplicável ao caso dos autos. 



    4. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 7º, IV, da CF/1988.



    Preliminarmente, requer a suspensão do processo até o julgamento de mérito do Tema 1244 da repercussão geral.



    No mais, defende, em suma, a constitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo para sanções administrativas. 



    Nessa linha, aduz que “tal proibição [vinculação ao salário mínimo] não é absoluta, existindo no ordenamento jurídico pátrio outros exemplos de sanções arbitradas em salários mínimos, todas consideradas também constitucionais” (Doc. 22, fl. 24).



    Realça que a vedação da utilização do salário mínimo restringe-se à finalidade de indexador econômico. Entende, assim, que “não ocorre a indesejável indexação quando o salário mínimo é utilizado como mera referência para fixação do valor inicial da multa, que segue sendo atualizada com base em outros índices de atualização monetária” (Doc. 22, fl. 28).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a orientação inserta na Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante sustenta a inaplicabilidade ao caso referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do ARE 1.409.059 RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 1/9/2023, reputou constitucional a matéria relacionada à Possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos (Tema 1244 da repercussão geral). Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRÍO-MÍNIMO. ART. 102, § 2º, DA CR/88. Possui repercussão geral a controvérsia quanto à possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos de salário-mínimo”.



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO a ser proferida no Tema 1244.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente